Tribunal: TJMT
Processo: 0004853-36.2015.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004853-36.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (REPRESENTANTE), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES - NÃO RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA (PARCEIRA OUTORGADA) EM PROCESSO CONEXO - INDENIZAÇÃO LUCROS CESSANTES

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS EM LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destina-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0004853-36.2015.8.11.0037

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING

EMBARGADO:
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Otto Francisco Ewerling
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES - NÃO RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA (PARCEIRA OUTORGADA) EM PROCESSO CONEXO - INDENIZAÇÃO LUCROS CESSANTES

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS EM LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Alega que o v. acórdão embargado não examinou a questão quanto a razão da embargada não ter retornado para o imóvel após a liminar ter sido cassada. Sustenta não ter qualquer prova de que tenha resistido ao cumprimento de eventual ordem judicial ou que tenha sido enviada notificação para a desocupação.

Assevera que o comportamento da embargada afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da solidariedade nas relações contratuais.

Diz quanto a necessidade de comprovação inequívoca da tentativa da retomada da posse da área, do impedimento e a demonstração do prejuízo.

Prequestiona o art. 402 do CC.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeito infringente para afastar a condenação em lucros cessantes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 211898154). Aduz que o embargante não pretende a complementação do julgado, mas sim, a revisão de fatos e provas com a modificação por meio da concessão de efeitos infringentes. Registra que os declaratórios tem o intuito de reconsideração, de sorte a não interromper o prazo recursal. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no § 2o, do art. 1.026 do CPC, bem como em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os segundos embargos de declaração repisam os argumentos quanto à ausência de comprovação de que a embargada tenha tentado reaver a posse do imóvel a título de autorizar a condenação em lucros cessantes.

Contudo, seja no acórdão da apelação, seja nos primeiros declaratórios, a matéria foi devidamente enfrentada, como consignado:

Do mesmo modo, não há omissão quanto a configuração dos lucros cessantes. Neste ponto o v. acórdão registrou:

Sob tal prisma, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura do contrato celebrado entre as partes, com a condenação dos parceiros outorgantes, ora requeridos, ao pagamento da indenização por lucros cessantes, como consignado:

No caso dos autos, o requerente pleiteia a indenização vez que em decorrência da liminar deferida nos autos em apenso foi despejado da área, contudo, ao ter seu recurso provido no Tribunal de Justiça, os requeridos já haviam arrendado a área a terceira pessoa, impossibilitando-o de retornar às fazendas e terminar o contrato.

Desse modo, entendo que assiste razão ao requerente, vez que saiu prejudicado ao não conseguir terminar o contrato, deixando de plantar na área por 02 (duas) safras.

Considerando a necessidade de fixação dos parâmetros para a liquidação da indenização, reputo que é justo e equitativo que o cálculo seja elaborado a partir da média da produção nas safras em que o requerente esteve na posse das áreas.

Logo, no cálculo deve ser feita a média da produção das 03 safras em que o requerente esteve na área sendo esse resultado multiplicado por 02 para se encontrar o valor da indenização.

Por sua vez, considerando a ruptura do contrato por parte dos proprietários, aqui requeridos, ainda que o desapossamento da área tenha se dado por força de liminar, certo é que com a revogação, os proprietários não desocuparam o imóvel,
o que dá ensejo a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima
: “A parte que infringir quaisquer Cláusulas e ocasionar a rescisão não amigável pagará uma multa equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare por ano restante do contrato,
cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos
”, a ser apurada em liquidação de sentença.

É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso da autora O Telhar Agropecuária Ltda. para julgar procedente a ação, para rescindir o Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e condenar os requeridos, Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença e a procedência da ação, condenam-se os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% do valor da condenação -
lucros cessantes e multa contratual
, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

A toda evidência, nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite.

Aliás, mostra-se nítido o caráter infringente que a parte pretende atribuir ao presente recurso.

Ocorre que, como orienta o STJ, os Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006).

Assim também:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC, nem mesmo da litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024